Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que fixou alimentos, a serem pagos mensalmente pelo genitor à filha menor, no valor equivalente a 45% do salário-mínimo, bem como ao pagamento do plano de saúde.
2. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, atentando-se para a necessidade daquele que os pleiteia e os recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
3. De acordo com o que prevê o art. 373, inciso II, do CPC, em ações de alimentos é ônus do alimentante comprovar eventual impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia fixada, apresentando elementos que permitam aferir a sua efetiva capacidade contributiva.
4. A ausência de emprego formal, por si só, deve ser vista como uma situação transitória, devendo o alimentante, diante da obrigação legal de sustento da prole, empreender os esforços necessários para garantir a satisfação da obrigação.
5. Se da análise dos elementos constantes dos autos ficar evidente a observância do binômio necessidade/possibilidade pelo julgador, impõe-se a manutenção da sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido.